Tribunal: TJMT
Processo: 1014195-35.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014195-35.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NADIR GOMES DE FARIA - CPF: 284.630.301-06 (RECORRENTE), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014195-35.2024.8.11.0006.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
NADIR GOMES DE FARIA.

Recorrido:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com restituição simples da quantia cobrada a maior. A parte autora requereu, em grau recursal, a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em razão da cobrança de juros abusivos; e (ii) estabelecer se os fatos narrados caracterizam abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de encargos manifestamente abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva e justifica a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, desacompanhada de demonstração de tentativa de solução extrajudicial ou de efeitos concretos sobre os direitos da personalidade da parte autora, não enseja, por si só, a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de juros manifestamente abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e impõe a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de prejuízo extrapatrimonial ou de tentativa frustrada de solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, j. 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 296366352, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para determinar a
redução dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,71% ao mês e 37,83% ao ano).

Além disso, condenou o reclamado a restituir à parte autora a quantia cobrada indevidamente, na
forma simples
, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, devendo o montante ser corrigido monetariamente conforme a tabela da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), desde a data do respectivo desembolso até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, deverá ser aplicado o índice de correção divulgado pelo IPCA ou aquele previsto contratualmente, nos termos da nova redação do art. 389 do Código Civil.

Ainda, determinou que o montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação até 29/08/2024, conforme a legislação vigente à época, e, a partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor dos efeitos da Lei n.o 14.905/2024, deverá ser aplicada a taxa referencial prevista na Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Por fim, foi julgado
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Em razões recursais, a recorrente alega:

1)

Configuração do dano moral;

2)

Dano material – Restituição em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamado, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante celebrou contrato bancário com o reclamado, na modalidade de crédito pessoal, em 27/01/2023. Relata que o valor do crédito concedido foi de R$ 501,85 (quinhentos e um reais e oitenta e cinco centavos), já inclusos impostos e taxas administrativas.

O pagamento deveria ser realizado em 29 parcelas fixas, mensais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 102,49 (cento e dois reais e quarenta e nove centavos), totalizando um Custo Efetivo Total (CET) de R$ 2.972,21 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos).

Sustenta que a taxa nominal de juros de 20,33% ao mês e 821,48% ao ano, prevista no instrumento particular de crédito firmado entre as partes, é abusiva, por estar em discrepância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação, a qual correspondia a 2,71% ao mês e 37,83% ao ano.

A parte demandada, por sua vez, argumenta a regularidade da contratação, alegando que todas as condições pactuadas foram previamente informadas à parte autora, inclusive quanto à taxa de juros, ao início e término dos descontos, à quantidade de parcelas e às demais cláusulas contratuais.

Ressalta que a taxa aplicada encontra-se dentro dos parâmetros usualmente praticados nas operações de crédito, os quais variam entre instituições financeiras, refletindo as particularidades de cada uma, como o montante médio dos contratos, o índice de inadimplência e o perfil dos clientes.

Pois bem, o cerne da controvérsia recursal consiste na análise da
possibilidade de restituição, em dobro, da diferença entre os valores cobrados com base na taxa de juros anteriormente aplicada e aqueles apurados conforme a nova taxa fixada na sentença, bem como da fixação de verba indenizatória a título de danos morais
.

Sob esse viés, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, assim como a abusividade dos encargos incidentes sobre o empréstimo regularmente contratado e o consequente dever de indenizar, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais.

No caso, a decisão singular deve ser reformada para condenar o
banco reclamado a restituir à reclamante
,
em dobro
,
os valores indevidamente debitados
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei).

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA
OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o demandado proceda à devolução,
em dobro
, da diferença entre os valores cobrados com base na taxa de juros anteriormente aplicada e aqueles apurados conforme a nova taxa fixada, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025